Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005693-50.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTO ANTONIO INDUSTRIA, COMERCIO, LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 36.047.954/0003-69 (APELADO), ELEIA ALVIM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 829.688.451-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGANTE), JOSE DE CARVALHO MAZINI (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO), MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - CPF: 755.607.631-87 (ADVOGADO), NAISA SOUSA RODRIGUES - CPF: 027.117.721-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença concessiva de segurança, a qual determinou a reativação da inscrição estadual de empresa suspensa liminarmente sem processo administrativo prévio, sob alegação de indícios de fraude tributária.

O embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à aplicabilidade do contraditório diferido, à análise do relatório circunstanciado da autoridade fiscal e à apreciação dos arts. 183 e 194 do CTN, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma do julgado ou, ao menos, sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição relevante quanto à fundamentação jurídica adotada, especialmente no tocante à aplicabilidade do contraditório diferido (art. 17-J, §4o, da Lei Estadual no 7.098/98) e aos dispositivos do Código Tributário Nacional (arts. 183 e 194), além da análise dos indícios de fraude tributária contidos em relatório técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias apontadas como omitidas foram efetivamente enfrentadas no julgamento da apelação, ainda que de forma implícita, não havendo omissão material que justifique a modificação do julgado.

4. A decisão embargada reconheceu a ausência de provas robustas e idôneas que justificassem a suspensão liminar da inscrição da empresa sem contraditório prévio, reputando insuficientes os indícios trazidos pela Administração, inclusive aqueles relativos à incompatibilidade entre estrutura física e volume de operações.

5. Foi consignado que não se aplicam, no caso concreto, as hipóteses de contraditório diferido previstas na legislação estadual, por ausência de demonstração inequívoca de risco ao erário e de caráter excepcional da medida.

6. Ainda que o contraditório diferido esteja previsto no ordenamento jurídico, sua aplicação exige estrito atendimento aos requisitos legais e probatórios, os quais não se fazem presentes no caso.

7. A omissão formal apontada foi sanada, sem alteração do conteúdo decisório, por meio da explicitação de que os dispositivos legais invocados não foram violados e que a decisão não se funda em contradição interna ou omissão relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão formal, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão liminar da inscrição estadual, sem instauração de processo administrativo regular e sem provas inequívocas de fraude ou risco iminente ao erário, é ilegal, ainda que fundamentada em dispositivo legal que autorize o contraditório diferido.

2. A alegação de omissão sobre fundamentos legais já apreciados, ainda que implicitamente, não justifica a modificação do julgado, sendo possível sua integração sem efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 183, 194; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17-J, §4o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1006066-72.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2021; TJMT, EDcl n. 1001365-16.2022.8.11.0011, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença concessiva de segurança, a qual determinou a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, por reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de suspensão, implementado de forma unilateral, sem prévio contraditório ou processo administrativo regular.

Em suas razões recursais, sustentou o Estado que a suspensão liminar da inscrição da empresa encontrava amparo no ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 183 e 194 do CTN, arts. 17-H, 17-J e 17-K da Lei Estadual no 7.098/98, e art. 78 da Portaria SEFAZ/MT no 005/2014, como medida preventiva diante de indícios de simulação de operações e omissão fiscal.

O acórdão recorrido, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que, ausente demonstração concreta de dolo ou fraude, não se legitima a aplicação da medida excepcional sem a observância do devido processo legal, entendendo inaplicável, no caso, o contraditório diferido.

Nos presentes embargos, a Fazenda Pública alega, em síntese, a existência de omissões e contradições relevantes, notadamente: (i) ausência de manifestação expressa sobre a aplicabilidade do contraditório diferido, nos termos do art. 17-J, §4o, da Lei Estadual no 7.098/98; (ii) ausência de exame aprofundado do relatório circunstanciado produzido pela Administração Tributária; e (iii) ausência de manifestação sobre os arts. 183 e 194 do Código Tributário Nacional, fundamentos expressamente invocados na apelação.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão para denegar a segurança, ou, subsidiariamente, pela integração do julgado quanto aos pontos omitidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025